Tribunal: TJMT
Processo: 1014085-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014085-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VERGINIA MARIA DE CAMPOS MAGALHAES - CPF: 205.395.331-49 (AGRAVADO), JOSE CARLOS BARRANQUEIRO JUNIOR - CPF: 021.489.681-14 (ADVOGADO), LUKE CESAR LIMA BEZERRA - CPF: 044.220.031-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
VERGINIA MARIA DE CAMPOS MAGALHAES

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE – DEPENDENTE - MANUTENÇÃO NO PLANO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de plano de saúde privado coletivo fornecido pelo empregador em razão do contrato de trabalho, em caso de morte do titular é garantida a permanência dos dependentes cobertos pelo plano de assistência à saúde, nas mesmas condições existentes na vigência do contrato de trabalho, mediante integral pagamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

na
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização Por Danos Morais n.o 1011609-17.2024.8.11.0041

ajuizada por
VERGINIA MARIA DE CAMPOS MAGALHAES
contra a decisão
que deferiu a tutela provisória urgente para determinar à requerida que mantenha ativo o plano de saúde da parte autora, nos termos do contrato originário junto a MTI - Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação (antiga Cepromat – Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso) até o julgamento da lide, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixou o patamar da penalidade em R$ 15.000,00.

Em síntese, sustenta a agravante que
não tem obrigação legal ou contratual de manter as mesmas condições do plano de saúde ao dependente, especialmente por não se tratar de conjuntura de urgência/emergência.

Alega que a agravada deseja tão somente obter a manutenção do plano de saúde coletivo, de titularidade do ex-cônjuge (falecido), Sr. DEJAIR DE SOUZA SOARES, do qual a agravada era dependente.

Aduz que o plano de saúde do falecido ex-marido da agravada foi aderido em 01/06/2022, através do convênio firmado entre a agravante e a MTI - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, portanto, a recorrida não preenche os requisitos de usuária do plano, conforme Cláusula II – USUÁRIOS.

Assevera que se trata de um contrato coletivo empresarial e não um seguro individual.

Destaca que em se tratando de um contrato coletivo por adesão, é destinado à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como no caso em tela, com a MTI - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, o que não é o caso da agravada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID
216589689
).

Contraminuta (ID
221528680), pelo desprovimento
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora é beneficiária, na condição de dependente do ex-cônjuge, DEJAIR DE SOUZA SOARES, titular do plano de saúde coletivo/empresarial Unimed Coparticipação no 2839, contratado em 01/01/2000 com a empresa CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CEPROMAT, com mais oito autores (ID 215946688).

Alegou que o Sr. DEJAIR DE SOUZA SOARES, titular do plano e ex-cônjuge da requerente, conforme separação consensual homologada em 09/08/2006 (ID 148557051), faleceu em 18/04/2022, conforme certidão de óbito (ID 148556432 – autos de origem).

Salientou que procurou a requerida/UNIMED questionando sobre a continuidade do plano, pois é IDOSA, EM IDADE AVANÇADA E APRESENTA VÁRIAS CONDIÇÕES MÉDICAS DEBILITANTES, necessitando dos serviços prestados.

Aduziu que foi surpreendida com a informação, via telefone, de que o plano de saúde seria encerrado no dia 31/05/2024, eis que o falecimento do Sr. DEJAIR DE SOUZA SOARES apenas garantiria a prorrogação contratual por mais 24 (vinte e quatro) meses.

Sustentou que a interrupção do plano de saúde lhe causará diversos prejuízos, pois conta com 64 anos de idade e é portadora de Fibromialgia, Hérnia de Disco, Tenossivite, Artrite Reumatoide, Diverticulite e Osteoporose, razão pela qual ajuizou a presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha o plano de saúde em favor da autora, em iguais termos e condições do contrato originário, sob pena de multa.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro,
deferiu a concessão da tutela antecipada, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a empresa requerida.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes se trata de modalidade contratual de plano de saúde coletivo (ID
215946688
).

Com efeito, a agravada pleiteia, em razão do falecimento de seu ex-marido, a manutenção do plano de saúde do qual figurava como dependente do titular, com a integralidade das condições.

No caso, importante registrar que nos termos das Resoluções no 195/2009 e no 279/2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), assegura os dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado de assistência à saúde o direito de permanência em caso de morte do titular:

Resolução no 195/2009:

“Art. 3o Plano privado de assistência à saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar.

§ 1o A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes.”

Resolução 279/2011

“Seção IV - Do Direito de Manutenção dos Dependentes em Caso de Morte do Titular.

Art. 8o Em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998."

Por sua vez, a Lei no 9656/98 d
efine como obrigatória a extensão do plano de saúde pactuado, desde que contributivos, para os beneficiários em caso de morte do titular do contrato (artigo 30, § 3o), sob determinadas condições, senão vejamos:

"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o. do art. 1o. desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua
condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 3o. Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

Conforme se verifica dos documentos acostados aos autos de origem, o contrato de seguro saúde foi celebrado em 01/01/2000, constando a agravada como dependente desde o início, decorrendo quase duas décadas entre o início da vigência do contrato e o falecimento do titular do plano, o que configura a probabilidade do direito invocado.

Além disso, o cancelamento do plano traria danos irreversíveis para a agravada idosa, e que o risco de lesão a direito patrimonial da agravante não se configura maior do que o risco de inviabilização de eventual necessidade de atendimento médico ou tratamento de saúde da agravada, sendo seu direito à saúde e à vida garantido pela Constituição Federal, sobrepondo-se a razões de ordem econômica.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. SÚMULA N.
83
DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211
DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OFENSA AO ART.
1.022
DO
CPC/2015
. ALEGAÇÃO ESPECÍFICA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. (...). Com a morte do titular, permitida a permanência de seus dependentes no plano de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que assumam as obrigações dele decorrentes" (AgInt no REsp n.1.765.995/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe 12/06/2020). Súmula n. 83 do STJ.

2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Súmula n. 211 do STJ.

3. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp n. 1.639.314/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/4/2017), o que não ocorreu no caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1931064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. ÓBITO DO TITULAR. COBERTURA. DEPENDENTES. CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES JÁ ASSUMIDAS. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4 o, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência dominante do STJ orienta que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes.

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020).

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1942595/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)
.

Nesse passo, verifica-se que a decisão agravada observou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, como o disposto em normas expedidas pela ANS, não merecendo, por ora, qualquer modificação.

Ademais, em se tratando de pessoa idosa, a Lei no 9.656/1998, em diversas passagens, evidencia a necessidade de se conferir um tratamento diferenciado e mais cuidadoso ao idoso beneficiário do serviço de assistência privada à saúde.

Ressalta-se ainda, que a concessão ou não da tutela provisória de urgência funda-se no convencimento motivado do magistrado, exercido em sede de cognição sumária, só sendo passível de reforma quando teratológica, contrária à lei ou a prova dos autos, o que não ocorre no caso ora em análise.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024